Tribunal: TJPA
Processo: 0812107-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812107-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL GLADSON DOS SANTOS MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de integrar organização criminosa denominada “comando vermelho”, juntamente com outras vinte e quatro pessoas. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas ou o relaxamento por excesso de prazo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva é adequada e necessária diante da gravidade concreta do delito e dos requisitos do art. 312, do CPP, havendo necessidade ou não de substituí-la por medidas diversas, nos termos do artigo 319, do CPP,

por ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis; (ii) saber se houve excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, exige prova da existência do crime, indícios de autoria e risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Tais requisitos encontram-se presentes, considerando a acusação de participação em organização criminosa de alta periculosidade, com atuação nacional.

4. As medidas cautelares do art. 319, do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. A alegação de excesso de prazo não merece acolhida, pois o processo apresenta complexidade, com múltiplos réus e diligências, inclusive cartas precatórias, sem que se verifique inércia do juízo. O STJ entende que o excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, afastando-se mera soma aritmética dos prazos.

6. Predicados pessoais, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, nos termos da Súmula nº 08/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316 e 319.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08 e outras.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Nilsa Pereira Serra, Arlindo de Jesus Silva Costa, em favor do nacional GABRIEL GLADSON DOS SANTOS MARTINS, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA.

Alega a impetrante que o paciente
foi preso preventivamente no dia 21/02/2025, nos autos do processo de n°. 0805301-49.2024.8.14.0401, por, supostamente, integrar organização criminosa, com base em investigações derivadas da apreensão de um celular pertencente a terceira pessoa (Klacirlene Vale de Araújo), no qual se identificaram cadastros de integrantes da facção criminosa denominada "Comando Vermelho".

Alega que a decisão que decretou a cautelar preventiva é carente de fundamentação idônea, face a inexistência concreta dos requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão do paciente.

Sustenta o excesso de prazo para formação da culpa e, ainda, que a prisão preventiva a cada 90 dias deve ser revista, sob pena de violação ao art. 316, do CPP, conforme redação dada pela Lei de nº 13.964/2019 (pacote anticrime).

Ressalta que, além da inexistência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva, o paciente possui condições pessoais favoráveis, ressaltando sua condição de único provedor familiar, inclusive de filha recém-nascida como fatores que recomendam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Requereu a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura, confirmando-se no mérito (Num. 27630635)
.

Juntou documentos (Num. 27630638 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27848074), o impetrado presta informações (Num. 28050915) e a d. Procuradoria de Justiça se pronuncia pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28314079).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração constata-se que o paciente está sendo acusado, juntamente com outras 24 (vinte e quatro) pessoas, de, supostamente, integrar organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, com investigação ainda em curso, fazendo-se necessária a segregação dos envolvidos para resguardar a ordem pública.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade de se garantir a ordem pública, a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito são requisitos suficientes para fundamentar a constrição cautelar.

In casu
, os requisitos encontram-se seguramente evidenciados pela análise dos documentos juntados, os quais, por si sós, autorizariam a manutenção da prisão preventiva, acrescidos da particularidades do caso, como o provável envolvimento do paciente em organização criminosa de altíssima periculosidade, que atua em todo o território nacional, não permitindo outro entendimento que não seja pela legalidade do decreto prisional.

Da decisão ora combatida, extrai-se o seguinte,
verbis
(Num. 27630641)

De análise detida dos autos e, a despeito do pleito do requerente, o pedido não merece acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP. É sabido também que, para o deferimento do pleito, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seria merecedoras de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do réu – ID 129680925, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.

No que toca à alegação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

Neste sentido: “a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra ser insuficientes para acautelar a ordem pública, como já sobejamente e exaustivamente já decidido anteriormente (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020).

(...)

Registre-se, ademais, que é cediço que qualidades pessoais, residência fixa, trabalho etc. não tem condão de, per si, autorizar as revogações pleiteadas, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, como ocorre na espécie, sendo matéria pacífica na jurisprudência, inclusive do TJPA.

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial de ID 145216100, indeferimos o pleito realizado pela defesa do réu.

Vê-se,
data venia
, que a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito, na probabilidade de reiteração delitiva que causam perturbação da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Assim, como se constata, os requisitos que justificaram a decretação da medida restritiva de liberdade permanecem inalterados.

Notadamente, presentes os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), e demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la, tampouco substituí-la por medidas cautelares dispostas no artigo 319, do CPP, por serem insuficientes ao caso concreto.

Concernente ao excesso de prazo, não merece acolhida, pois não tem o condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312, do CP.

In casu
, o paciente é investigado juntamente com outros 24 acusados pela suspeita de integrar organização criminosa atuante em todo o território nacional, envolvida em crimes complexos, os quais são investigados por meio de extensas operações policiais.

Conforme informado nos autos, o magistrado vem impulsionando o feito com a maior celeridade possível, mesmo sendo complexo, possuindo diversos réus, havendo ainda a necessidade de expedição de carta precatória, entre outras diligências.

Assim, diante de tamanha complexidade, não é razoável crer que, nestas circunstâncias, tais fatos possam ser apurados de forma célere, pois a continuidade delitiva requer justamente apuração contínua.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados na lei para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o c. STJ:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta corte há muito sedimentou o entendimento de que a alegação de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada. 2. Na hipótese, não há como reconhecer o direito de relaxamento da prisão, pois não se verifica qualquer desídia do magistrado na condução do processo em questão, que tem tido regular tramitação. 3. Eventual demora para a conclusão do feito estaria justificada em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do processo, envolvendo vários crimes, diversas testemunhas, expedição de carta precatória, inclusive realizando-se diligência para localização do co-réu, conforme informação presta pelo juízo de origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 387562 SP 2017/0024702-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL. DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. INQUÉRITO POLICIAL DERIVADO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL COMPLEXA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MULTIPLICIDADE DE CRIMES. VÁRIOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEMORA IMOTIVADA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante o entendimento das Cortes Superiores, a concessão de ordem de ?habeas corpus? para trancamento de inquérito policial é medida excepcionalíssima, cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de revolvimento dos elementos de informação colhidos ou de dilação probatória, a evidente atipicidade formal ou material das condutas sob investigação, a existência manifesta de causa extintiva de punibilidade ou a nítida ausência de indícios de materialidade e autoria de infração penal. 2. A investigação em curso deriva de ação penal que apura a prática de crimes de uma organização criminosa, com vários réus (mais de doze), multiplicidade de crimes e vítimas, com compartilhamento de provas volumosas. Além disso, trata-se de apuração complexa, em que os elementos de informação são de difícil obtenção e análise, o que exige tempo, por vezes alongado, para a conclusão da investigação, de modo a se elucidar todos os fatos que ensejaram a deflagração do inquérito policial bem como outros eventuais fatos que venham à tona por conta da apuração. 3. As medidas de prevenção ao novo coronavírus justificam maior duração das investigações, em especial quando não verificada inércia ou desídia estatal, o que afasta a alegação de excesso de prazo. 4. O prazo para conclusão das investigações é impróprio, em especial quando se trata de investigado solto. 5. Ordem denegada.

(TJ-DF 07322613920228070000 1628369, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 21/10/2022)

Ora, os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória complexa.

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, à Súmula de nº 08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 18/08/2025